Tribunal: TJES
Processo: 5015880-61.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015880-61.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVENTOS DE REFORMA MILITAR. GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ISONOMIA COM SOLDADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcelo dos Santos, Cabo da PMES reformado, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de ter os proventos de reforma calculados com base na graduação de 2º Sargento.

2. O apelante sustenta que a regra do art. 13, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que confere um tratamento mais vantajoso ao Soldado, viola o princípio da isonomia e que a aplicação da regra analógica é necessária para restabelecer a paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o militar reformado faz jus a proventos de inatividade calculados com base em uma graduação superior àquela prevista na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, sob o fundamento de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão do apelante de ter seus proventos majorados com base na isonomia esbarra no óbice da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob tal fundamento.

5. O ato administrativo que fixou os proventos do apelante com base na graduação de 3º Sargento, uma graduação imediatamente superior à sua, foi praticado em conformidade com o art. 13,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, respeitando o
princípio da legalidade
.

6. A distinção de tratamento entre o Cabo e o Soldado, contida na legislação, é uma decisão de política legislativa, inserida no âmbito da autonomia do legislador estadual, e não configura uma inconstitucionalidade manifesta que autorize a intervenção judicial.

7. A legislação estadual específica e detalhada sobre a matéria, prevalece sobre a construção de uma regra por interpretação extensiva fundada na isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, criar uma nova regra de cálculo de proventos de reforma para militares, pois tal competência é exclusiva do legislador e a legislação estadual específica afasta a aplicação de normas diversas".

Dispositivos relevantes citados: LCE nº 420/2007, art. 13; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, AC nº 5025431-74.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO DOS SANTOS
contra a r. sentença (id. 16231581), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de revisão de seus proventos de reforma formulado em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

Em suas razões, (id. 16231583), o apelante reitera a tese de violação ao princípio da isonomia, argumentando que a norma que beneficia os Soldados reformados por incapacidade (art. 13, §2º, da LCE 420/07) deveria ser estendida a ele, que era Cabo, para que seus proventos fossem fixados com base na graduação de 2º Sargento. Sustenta que seu pleito não se trata de mero pedido de aumento salarial, vedado pela Súmula Vinculante nº 37, mas sim do exercício do controle difuso de constitucionalidade sobre o referido dispositivo, por criar uma distorção injustificável e anti-isonômica, pedindo, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 16231686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015880-61.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO DOS SANTOS
contra a r. sentença (id. 16231581), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de revisão de seus proventos de reforma formulado em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

A controvérsia cinge-se a definir se o apelante, militar reformado quando ocupava a graduação de Cabo da PMES, faz jus a proventos de inatividade calculados com base na graduação de 2º Sargento, em aplicação analógica e isonômica da regra prevista no art. 13, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que beneficia a graduação de Soldado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi reformado
ex officio
em 17 de junho de 2019, por ter sido julgado definitivamente incapaz para o serviço militar em decorrência de acidente em serviço. Na ocasião, seus proventos foram fixados com base na graduação imediatamente superior à que ocupava na ativa (Cabo), passando a perceber o subsídio de 3º Sargento, conforme expressa determinação do art. 13, caput, da LCE nº 420/2007.

O ato administrativo, portanto, foi praticado em estrita conformidade com o princípio da legalidade.

A insurgência do apelante se fundamenta na alegação de que a mesma lei, em seu §2º, confere tratamento mais vantajoso ao Soldado, que, em idêntica situação, é reformado com proventos de 3º Sargento, galgando duas posições na escala hierárquica. Argumenta que tal distinção viola o princípio da isonomia e que, para restabelecer a paridade, seus proventos deveriam também refletir um “salto” de duas graduações, alcançando o patamar de 2º Sargento.

A tese, contudo, esbarra em óbice sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. A Súmula Vinculante nº 37 dispõe de forma categórica que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
.”

O que o apelante pretende, em última análise, é que este Poder Judiciário, substituindo-se ao legislador, crie uma nova regra de cálculo de proventos para a sua graduação, não prevista em lei, com o exclusivo propósito de equiparar uma vantagem. Tal atuação é expressamente vedada pela Suprema Corte, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

A opção do legislador estadual em estabelecer um critério de cálculo diferenciado e, de fato, mais benéfico para a base da carreira militar (a graduação de Soldado) constitui uma decisão de política legislativa, inserida no âmbito de sua autonomia para organizar e remunerar seus servidores. Não se vislumbra, em tal distinção, uma inconstitucionalidade manifesta que autorize a intervenção judicial, mas sim um critério de discricionariedade legislativa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, reafirmando a prevalência da legislação estadual específica e a impossibilidade de aplicação de normas diversas por isonomia. Conforme bem decidido por esta c. Primeira Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 5025431-74.2023.8.08.0024:

“A legislação estadual específica (Lei Complementar Estadual nº 420/2007) regula a reforma dos militares estaduais e prevê sejam os proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior à graduação ocupada na ativa [...]. Em respeito ao princípio da especialidade e à autonomia legislativa estadual, prevalece a legislação local sobre normas gerais federais, sempre que aquela regula de forma detalhada a matéria.”

Embora o precedente citado se refira à não aplicação de norma federal, a sua
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável ao caso: a existência de norma estadual específica e detalhada (o art. 13, caput, para os Cabos, e o §2º para os Soldados) afasta a possibilidade de o Judiciário construir uma terceira norma, híbrida, a partir de uma interpretação extensiva fundada na isonomia.

Não se ignora o argumento do apelante de que o caso demandaria o exercício do controle difuso de constitucionalidade. Contudo, a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal não confere ao Judiciário o poder de criar, em seu lugar, uma nova regra de direito, efeito prático que se alcançaria caso a pretensão autoral fosse acolhida.

Portanto, não havendo ilegalidade no ato administrativo que reformou o apelante e sendo vedado ao Poder Judiciário conceder o aumento pleiteado com base na isonomia, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)